Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-31.2021.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001072-31.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE MARIA SOARES - CPF: 029.162.511-89 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001072-31.2021.8.11.0052

APELANTE:

LEIDIANE MARIA SOARES

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEIDIANE MARIA SOARES
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado, objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, de forma simples, relacionado aos valores descontados em seus proventos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato; determinar que a parte autora devolva a instituição os valores que eventualmente foram creditados em sua conta bancária em razão do contrato declarado nulo, corrigido pelo INPC a partir da data do depósito, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se apenas quanto a fixação do
quantum
indenizatório, justificando que o valor fixado deve ser punitivo/sancionador para a instituição bancária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os entendimentos deste Tribunal de Justiça, bem como requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação (Id 160518156).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 160518159).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id 161203151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LEIDIANE MARIA SOARES
a
juizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que é desempregada, e que foi até o banco demandado e solicitou ao gerente um empréstimo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e quando foi assinar o contrato percebeu que o documento fazia menção ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que

efetuou o saque de R$1.920,00 (mil novecentos e vinte reais), até que no dia 16/06/2021 foi até a agência e descobriu que estaria devendo aproximadamente R$75.000,00 (setenta e cinco mil) ao banco, oriundos de empréstimos contratados em sua conta bancária, bem como várias transações desconhecidas, sendo que reconhece apenas os R$2.000,00 (dois mil reais) solicitados no dia 27/12/2019.

Em face do exposto, a requerente pugnou pela anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado; condenou o requerido à repetição do indébito de forma simples, além de danos morais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais); a devolução de valores recebidos pela parte autora proveniente da anulação do negócio entabulado.

Irresignada, a autora pretende, dentre outros pontos, a majoração da condenação em danos morais, indicando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte recorrente, fato aliás muito bem destacado pela Magistrada sentenciante, onde consigna o seguinte:

“(...)
Nesse sentido, caberia à instituição financeira requerida a produção de provas a respeito da legitimidade da contratação dos empréstimos bancários supostamente efetuados pela autora, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da concretização de tal negócio, como o instrumento contratual físico devidamente assinado, cópia de registro de ligação eventualmente feito, etc.

Assim, diante da ausência de elementos contundentes do negócio jurídico trazido ao feito, tem-se a comprovação do direito posto a apreciação pela autora, sobretudo, porque ausente o contrato supostamente firmado entre as partes, cujo ônus, repita-se, cabia a demandada (art. 373, II, do CPC).

Para corroborar o assunto, dispõe a Súmula 479, do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desta forma, conclui-se pela inexistência dos débitos em nome da autora perante a requerida, oriundo dos empréstimos discriminados na exordial. Além disso, deverá a requerida proceder a restituição do que foi indevidamente descontado da conta bancária da autora, cuja apuração deverá se dar por liquidação de sentença
.”

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de se afastar a repetição em dobro, bem ainda a inexistência de ato ilícito nestes casos
sub judice
,
mostra-se impertinente a majoração do dano moral
.
Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, a exemplo da repetição dos valores na forma simples, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada. Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023